Tribunal: STF
Processo: AI 132289
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-02-13
Data de publicação: 1990-02-13

Ementa:
EMENTA: - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRA DESPACHO DE RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO, NOS
TERMOS DO CAPUT DO ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO, SÓ É CABÍVEL
AGRAVO REGIMENTAL.
AINDA QUE SE PUDESSE CONSIDERAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL - AFASTANDO-SE A HIPÓTESE DE ERRO
GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO - NÃO LOGRARIA EXITO, POIS SUAS RAZÕES
NÃO TEM CORRESPONDÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS DO DESPACHO
DENEGATÓRIO E PRETENDEM O EXAME DE MATÉRIA, CUJA COMPETÊNCIA
NÃO MAIS É AFETA A ESTA CORTE, CONTRA A QUAL JÁ SE OPEROU A
PRECLUSÃO, IMPOSSIBILITANDO, INCLUSIVE, A SUA CONVERSÃO EM
RECURSO ESPECIAL PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.